Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-48.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Inexistência de débito a ser repetido. Não ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Manutenção das penas por litigância de má-fé. Exclusão apenas da condenação em indenização em favor da parte adversa. Não comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005834-48.2020.8.26.0007; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Improcedência da ação. Apelo da autora. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco, com posterior saque

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Improcedência da ação. Apelo da autora. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada pelo banco, com posterior saque complementar. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Inexistência de débito a ser repetido. Não ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Manutenção das penas por litigância de má-fé. Exclusão apenas da condenação em indenização em favor da parte adversa. Não comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005834-48.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AUGUSTO DE CAMPOS FILHO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005834-48.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera)
Apelante: Augusto de Campos Filho
Apelado: Banco BMG S/A
Voto no 13.792
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
NULIDADE
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL.

CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL. Improcedência da ação. Apelo da autora.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de
margem consignável para cartão de crédito
RMC.
Contratação demonstrada pelo banco, com posterior saque
complementar. Autorização para desconto em benefício
previdenciário comprovada. Inexistência de débito a ser
repetido. Não ocorrência de dano moral. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Manutenção das
penas por litigância de má-fé. Exclusão apenas da
condenação em indenização em favor da parte adversa. Não
comprovação do prejuízo. Sentença reformada em parte.
Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente
provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito reparação por dano moral e julgada
improcedente pelo MM. Juiz Alessander Marcondes França Ramos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
3
a condenação do autor no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Condenou, ainda, no pagamento de multa de 20% sobre o valor da causa
e multa de 10% sobre o valor da causa em favor dos réus.
Inconformada, apela a autora a sustentar que
jamais quis contratar um cartão de crédito consignável, pois desejava
apenas pactuar um simples empréstimo consignado convencional.
Aponta falta de informação e abusividade na cobrança efetivada, a
ensejar a nulidade da contratação. Aduz que o empréstimo consignado
pelo cartão de crédito realiza descontos mensais em seu benefício pelo
valor mínimo da fatura, de sorte que incidem encargos moratórios e
imposto de refinanciamento do débito, de maneira perpétua. Alega que
faz jus à repetição do indébito em dobro e, alternativamente a restituição
na forma simples. Defende a ocorrência de dano moral e o direito à
percepção da indenização respectiva. Insurge-se contra a condenação
nas penas por litigância de má-fé e pretende seja afastado ou reduzido
para 1% do valor da causa. Pleiteia a reforma da sentença, com a
procedência da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça e respondido (folhas 353/374).
É o relatório.
Ação de rito ordinário para declaração de
inexistência de contratação de empréstimo por cartão de crédito com
reserva de margem consignável, restituição dos valores indevidamente
descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por
dano moral.
Em defesa, o apelado aduziu que a autora
contratou cartão de crédito consignado, de sorte que lhe foram
disponibilizados valores que totalizou a quantia de R$ 1.794,00 (Hum
mil setecentos e noventa e quatro reais). Defendeu a regularidade da
contratação efetivada e que os descontos incidentes devem corresponder
a 35% dos proventos, sendo que 5% são reservados ao cartão de crédito
consignado. Negou a ocorrência de dano moral, bem como irresignou-se
contra a pretensão de repetição do indébito na forma dobrada. Postulou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
4
improcedência da ação.
A ação foi julgada improcedente, condenada a
recorrente às penas por litigância de má-fé.
O recurso comporta parcial provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
Com a contestação, a instituição financeira
juntou o contrato assinado pela apelante, a autorização para desconto no
benefício previdenciário e, ainda, comprovou a utilização do cartão de
crédito para saques, a justificar a regularidade dos descontos referentes à
reserva de margem consignável
RMC efetuados no benefício
previdenciário.
Colacionou diversas faturas com pagamentos
parciais.
As partes são legítimas e capazes, e não foi
demonstrado vício de consentimento. A autora apelante tinha ciência
inequívoca dos descontos que seriam efetuados e da legalidade da
espécie de contratação.
O instrumento contratual é claro no tocante à
contratação de cartão de crédito consignado.
O contexto probatório deixou claro que a
recorrente aderiu a cartão de crédito consignado. Não há se falar em
contratação sem solicitação ou anuência.
Nota-se que a recorrente não logrou impugnar,
de forma cabal, os documentos trazidos aos autos pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
5
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em ressarcimento de valores, e
menos ainda em dano moral, porque não demonstrado ilícito cometido
pelo banco, que, na realidade, agiu em exercício regular de direito na
busca de reaver o seu crédito, conforme contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição
bancária.
A propósito:
“Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das
parcelas em benefício previdenciário do autor Alegação de
negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do
Banco réu Improcedência Ausência de verossimilhança
Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada,
com expressa autorização do autor de débito no benefício
previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do
credor Sentença mantida Recurso negado.” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000729-37.2017.8.26.0382, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. em 23/01/2018).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS. Cartão de crédito consignado com cláusula de
"Reserva de Margem Consignável - RMC" em benefício
previdenciário.
Contratação
negada
pela
autora.
Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo
obrigacional demonstrado. Inocorrência de venda casada.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1002111-29.2017.8.26.0297, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. em 20/09/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CARTÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
6
CRÉDITO - Ausência de descontos indevidos na fatura do
cartão de crédito. Cobrança a título de Margem de Reserva
Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo autor e
pela Lei. Ademais, o desconto da RMC constitui forma de
amortização do débito. Dano moral não configurado.
Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0002427-47.2011.8.26.0338, Rel. Des. Sérgio
Shimura, j. em 12/02/2014).
Decidiu esta Câmara:
“BANCÁRIO
Ação de repetição de
indébito, cumulada com pedido de indenização por danos
morais
Cartão de crédito consignado
Sentença de
improcedência Provas comprovam regular contratação de
cartão de crédito, dando ensejo a descontos e a reserva de
margem consignável Repetição e indenização, incabíveis
Sentença mantida - Apelo desprovido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001565-49.2017.8.26.0369,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
01/02/2018).
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica, com pretensão à repetição
do
indébito
em
dobro,
readequação/conversão
do
empréstimo de RMC para empréstimo consignado puro e
indenização por danos morais. Subsidiariamente, pretendia a
declaração de abusividade dos juros, com adoção de juros de
1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado.
Sentença de improcedência mantida. Termo de adesão
assinado pela
autora. Vício de consentimento não
demonstrado. Regularidade da contratação. Numerário
disponibilizado à autora (fl. 69). Faculdade da autora na
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa
de juros a quem das praticadas em operações típicas
mercado. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de
ato ilícito. Contrato legal e exigível. Não ocorrência de dano
moral. Precedentes. Recurso Desprovido.” (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1009217-82.2017.8.26.0510 rel. Des. Elói Estevão Troli
j. 6.6.2018 v.u.).
Contudo,
o
pedido
de
afastamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
7
condenação por litigância de má-fé, merece parcial acolhimento.
Imperiosa a manutenção da condenação para
coibir a utilização do processo com o intuito de alterar a verdade dos
fatos.
Apenas merece reparo o arbitramento de
indenização em favor da parte adversa, pois não houve demonstração de
dano à mesma, a ensejar a sua exclusão.
No mais, a r. sentença equacionou corretamente
a questão.
A propósito:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
OBRIGAÇÃO
C.C.
DANOS
MORAIS - Contrato de Financiamento - Apontamento nos
órgãos de proteção ao crédito - Prova grafotécnica
solicitada pela ré - Autora que reconheceu o débito -
Litigância de má-fé - Multa - Autora que alterou a verdade
dos fatos, ficando caracterizada a sua litigância de má-fé
(art. 17, II, do CPC) - Manutenção da multa de 1% sobre o
valor da causae e indenização estabelecida no art. 18 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0016778-84.2012.8.26.0047, Rel. Des.
Denise Andréa Martins Retamero, julgado em 30/05/2016).
(...)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS -
DÉBITO ANOTADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - EXAME DA PROVA PRODUZIDA - PEDIDO
IMPROCEDENTE - DECISÃO ACERTADA - Infere-se do
exame da prova documental que a ré demonstrou, de forma
suficiente, a relação existente entre as partes, enquanto a
autora não trouxe os necessários elementos a comprovar que
não tenha firmado aquele negócio jurídico, bem como que o
débito apontado seja indevido - Parte autora que não se
desincumbiu do ônus da prova que lhe competia na forma do
art. 333, I do CPC - Penalidade por litigância de má-fé que
deve ser mantida, à vista do contido na inicial em confronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
8
com os documentos juntados pela ré e depoimento pessoal da
autora
Recurso não provido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0029926-94.2012.8.26.0005,
Rel. Des. Luiz Arcuri, julgado em 12/02/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-48.2020.8.26.0007 -Voto no 13792
9
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para excluir da condenação a indenização por litigância de má-fé
arbitrada em favor da parte adversa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator